Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Importunação sexual e oferecer bebida alcóolica a adolescente. Provas insuficientes.
Se o depoimento da vítima, que contém contradições, não foi confirmado por outras provas e há evidências de que imputou os crimes ao réu, seu meio-irmão, em razão de rixa familiar, impõe-se a absolvição. Apelação não provida.